Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
r no 406/1994, e ulteriores modificações, todas do Município de Ribeirão Preto – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar no 406, de 12 de dezembro de 1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares no 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados, com efeito ex tunc, sem devolução de valores.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Devem os adicionais temporais incidirem sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais e daquelas com natureza pro labore faciendo - Instituído pela Lei Complementar 1956/06, o adicional de insalubridade é verba propter laborem – Contudo, a despeito de configurar verba eventual, sua incorporação é prevista por lei no ato da aposentadoria apenas – Situação esta em que não está enquadrada a autora – Servidora ativa – Impossibilidade de incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário provido e reexame necessário provido em parte para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo do adicionais temporais.
(TJSP; Apelação Cível 1008392-19.2018.8.26.0506; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQÊNIO E SEXTA-PARTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal sobre a totalidade dos vencimentos.
PRÊMIO INCENTIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2095312-76.2017.8.26.0000 - Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo em face da Lei

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQÊNIO E SEXTA-PARTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RIBEIRÃO PRETO.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal sobre a totalidade dos vencimentos.
PRÊMIO INCENTIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2095312-76.2017.8.26.0000 - Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral do Estado de São Paulo em face da Lei Complementar no 406/1994, e ulteriores modificações, todas do Município de Ribeirão Preto – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do prêmio-incentivo criado pela Lei Complementar no 406, de 12 de dezembro de 1994, e ulteriores modificações introduzidas pelas Leis Complementares no 408/1994 e 1.439/2003, assim como, por arrastamento, dos decretos regulamentadores a ela relacionados, com efeito ex tunc, sem devolução de valores.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Devem os adicionais temporais incidirem sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais e daquelas com natureza pro labore faciendo - Instituído pela Lei Complementar 1956/06, o adicional de insalubridade é verba propter laborem – Contudo, a despeito de configurar verba eventual, sua incorporação é prevista por lei no ato da aposentadoria apenas – Situação esta em que não está enquadrada a autora – Servidora ativa – Impossibilidade de incorporação do adicional de insalubridade na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 e Tema 905, do C. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário provido e reexame necessário provido em parte para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo do adicionais temporais.